Tribunal: TJDFT
Processo: 0733496-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733496-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: MARCO TULIO SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA – ME contra decisão proferida pelo juízo 17a Vara Cível de Brasília nos autos n°0009411-15.2011.8.07.0001, pela qual indeferido o pedido de “expedição de ofício à CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) para que fossem disponibilizados os dados referentes ao módulo CEP (Central de Escrituras e Procurações)”, decisão nos seguintes termos: “1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, criada e regulamentada pelo Provimento n. 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, destina-se a gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil. 2. Não se extrai da sua regulamentação, conforme pretende o exequente, a função de repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que realizam atos notariais. 3. Nesse sentido, inclusive, é o entendimento perfilhado por este E. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. BENS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS. INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS. FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE PESQUISA DE BENS DA EXECUTADA VIA DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – CENSEC. CRIAÇÃO E REGULAÇÃO PELA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO No 18/12). VOCAÇÃO DA CENTRAL. REPOSITÁRIO DE ATOS NOTARIAIS E INTERLIGAÇÃO DAS SERVENTIAIS EXTRAJUDICIAIS. UTILIZAÇÃO PARA PESQUISA DE BENS. DESVIRTUAMENTO DA GÊNESE DO ÓRGÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, criada e regulamentada pelo Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, encerra “Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil”, destinando-se precipuamente a auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados e viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa, não se destinando a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que protagonizam atos notariais. 2. Na conformidade do indicativo normativo que regulara o funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, não está vocacionada a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações dos agentes de atos notariais, tornando inviável que seja subvertida sua destinação e transmudada em instrumento auxiliar de persecução de patrimônio expropriável pertencente ao executado em sede judicial, tornando inviável que lhe sejam requisitadas informações com esse desiderato, pois, conquanto legítima e necessária a interseção do juiz como fórmula de realização do direito em execução, deve ser realizada na conformidade do normatizado.3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1223676, 07181903720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág. Sem Página Cadastrada.) 4. Ademais, a consulta relativa a escrituras de separação, divórcios e inventários é pública, podendo ser realizada pela própria parte via https://censec.org.br/. 5. Ante o exposto, afastada a função de instrumento de pesquisa de bens da CENSEC, indefiro o pedido de ID 204438533. 6. Retorne o feito ao arquivo.” (ID , autos originários). Nas razões (ID 62155317), o agravante sustenta que “tendo restado infrutíferas as pesquisas realizadas na tentativa de localização e constrição de bens em nome do Agravado em todos os convênios institucionais postos à disposição do Juízo de origem, razoável se mostra a consulta, via CENSEC, no módulo CEP, a fim de obter informações sobre escrituras e procurações necessárias a alienações”. Destaca que “o atendimento ao requerimento da parte Agravante de consulta ao módulo CEP, por intermédio do convênio CENSEC, é a medida justa e legal para a satisfação do crédito exequendo quando constatada a existência de documentos pertinentes que permitam a busca aos ativos dissimulados pelo Agravado”. E requer: “Seja recebido o presente Agravo de Instrumento em seus efeitos regulares, deferindo-se, desde logo, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender os efeitos da r. Decisão Interlocutória agravada. Sendo indeferida a tutela provisória, requer seja o Agravado intimado para oferecer suas contrarrazões, caso queira. Seja, ao fim, reformada a Decisão Interlocutória agravada para reconhecer o direito da Agravante, sendo deferido o pedido formulado referente à consulta ao convênio CENSEC, módulo CEP, na busca pela satisfação do crédito exequendo” (ID 62155317) Preparo recolhido (ID 62817541). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão proferida em fase de cumprimento de sentença); conheço do agravo de instrumento, satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Na origem, trata-se de ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA. – ME, ora Agravante, em desfavor de MARCO TÚLIO SILVA OLIVEIRA, ora Agravado. Após realização de diversas diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, foi determinada (03/08/2018) a suspensão do processo por 1 (um) ano nos termos do art. 921, inc. III, do CPC, tendo sido facultado à parte o desarquivamento em caso de localização de bens – ID 20766046, autos na origem: Autos arquivados, o exequente peticionou, requerendo ““expedição de ofício à CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) para que fossem disponibilizados os dados referentes ao módulo CEP (Central de Escrituras e Procurações)” – ID 204438533, na origem; pedido indeferido pela decisão agravada. Pois bem. Dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 921.Suspende-se a execução: ( ) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; ( ) § 1o - Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o - Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.” Como se vê, o Código de Processo Civil (no § 3o supracitado) condiciona o desarquivamento da execução a localização de bens penhoráveis do devedor. Como já dito, o processo foi arquivado em 03/08/2018 (ID 20766046), e o credor não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou localização de bens penhoráveis; limitou-se a requerer pesquisa ao CENSEC, o que não justifica o desarquivamento dos autos. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. REQUERIMENTO DE DESARQUIVAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APONTAMENTO CONCRETO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 921, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil que "Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis". 2. Arquivado o feito diante da não localização de bens passíveis de penhora, deve ser indeferido o requerimento do credor voltado ao desarquivamento do processo caso não demonstre a concreta existência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil e da jurisprudência desta Corte. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1401519, 07377084220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO EXEQUENTE. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS. NÃO OCORRÊNCIA. Incumbe ao credor indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, sempre que possível, nos termos do artigo 798, inciso II, alínea c, do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 921, § 3°, do Código Processo Civil, depois da suspensão e arquivamento provisório, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Assim, o desarquivamento dos autos nessa hipótese depende da efetiva localização de bens penhoráveis, o que não ocorreu na hipótese dos autos.” (Acórdão 1392240, 07293863320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS EM NOME DO DEVEDOR. ARQUIVAMENTO DO FEITO. ART. 921, III, DO CPC. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS. REQUERIMENTO FORMULADO SEM APRESENTAÇÃO DE QUALQUER SUBSTRATO FÁCTICO INDICATIVO DE ALTERAÇÃO HAVIDA NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE EXECUTADA. PROVOCAÇÃO IMOTIVADA AO PODER JUDICIÁRIO. PROCEDER DO EXEQUENTE EM DESCONSIDERAÇÃO À LEI E ÀS BASES LEGITIMADORAS DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO OU DA COLABORAÇÃO. ARTS. 5o E 10 CPC. FALTA DE CORRETO CUMPRIMENTO PELO CREDOR DAS NORMAS PROCEDIMENTAIS. POSTULAÇÃO INCABÍVEL (ART. 921, § 3o, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Estando o processo de execução arquivado porque não localizados bens do devedor passíveis de penhora (921, III, do CPC), cumpre à parte exequente interessada no desarquivamento instruir o pedido de retirada dos autos do arquivo com elementos mínimos de convicção, indícios que sejam, de que houve mudança na situação econômica da parte executada. Limitando-se o credor a formular simples postulação sem nada apresentar em atendimento à exigência de demonstração de que houve modificação na situação econômica da parte executada, atua em manifesta inobservância do comando expresso no § 3o do art. 921 do CPC: Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. 2. Ao peticionar pelo desarquivamento sem apresentar qualquer substrato fático indicativo de que alteração houvera na situação econômica do devedor, o credor procede, simplesmente, em provocação imotivada ao Poder Judiciário para levá-lo a, em seu lugar, investigar a localização de bens do executado. Postura inaceitável porque representativa de desconsideração à lei e às bases legitimadoras do princípio de cooperação ou da colaboração (arts. 5o e 10, CPC). Atuação da parte ao arrepio do correto cumprimento às normas procedimentais que leva à necessária manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1344217, 07245418920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, o desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente, para tanto, o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. Além disto, a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC no módulo CEP (Central de Escrituras e Procurações) não é ferramenta de busca patrimonial. O Conselho Nacional de Justiça, em 2012, por meio do Provimento 18, criou a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), disponível por meio do Sistema de Informações e Gerenciamento Notarial - SIGNO, desenvolvida, mantida e operada pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal (CNB/CF), com o fim de viabilizar a obtenção de informações sobre eventual existência de testamentos, separações, divórcios e escrituras públicas lavradas em todos os cartórios nacionais. Nos termos do art. 1o do referido Provimento 18/2012, são objetivos da CENSEC interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar serviços notariais em meio eletrônicos; implantar, em âmbito nacional, um sistema de gerenciamento de banco de dados para pesquisa; incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos casos de sigilo; e possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. Contudo, o banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza em todos os cartórios do país disponível na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) não é de acesso restrito. De acordo com as informações constante na página eletrônica do CENSEC (https://censec.org.br/) é possível ter acesso às consultas, que são públicas, que são: “busca testamento” (informações sobre existência de testamento), “consulta CESDI” (consulta livre aos atos de escrituras de separações, divórcios e inventários), “consulta DAV” (consulta livre de atos de escrituras de diretivas antecipadas de vontade). Portanto, a diligência requerida pode ser realizada pela parte sem a intervenção do Poder Judiciário. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS. CENSEC. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. BANCO DE DADOS. IRRRESTRITO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A CENSEC não é, em si, repositório de dados relativos a registro de bens, embora seja possível sua localização a partir das informações contidas nos documentos. A busca de documentos lavrados em cartórios extrajudiciais poderá ser feita diretamente pela parte credora sem a atuação do Poder Judiciário, de modo que não há justificativa plausível para o requerimento formulado pela exequente". (Acórdão 1631591, 07208855620228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 31/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1.1. No caso, considerando que o agravante consegue, por si só, acesso ao CENSEC para buscar as informações pretendidas, mostra-se desnecessária a intervenção do Judiciário. 2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1680761, 07012912220238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTAS. DILIGÊNCIAS. PESQUISAS. SISTEMAS. CENSEC. PRESSUPOSTOS. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. ÔNUS DA PARTE. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN). AUSÊNCIA DE PROVEITO PARA A EXECUÇÃO. UTILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. 1. A pesquisa à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) serve à aquisição de informações acerca de testamentos, escrituras públicas e procurações, cujo acesso é simplificado pelos meios disponíveis ao próprio credor sem a necessidade de intervenção judicial para o alcance das informações pretendidas para fundamentar a satisfação do seu crédito. 2. A expedição de ofícios e a pesquisa aos sistemas informatizados deve manter correlação com a necessidade do alcance das informações buscadas para a satisfação do crédito buscado, não podendo o Poder Judiciário, a pretexto do argumento de colaboração com o credor, servir à função indiscriminada de se responsabilizar por toda ordem de medidas e diligências cabíveis que podem ser praticados pelo credor por seus próprios meios. 3. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) é um sistema de consulta informatizado mantido pelo Banco Central, que tem por escopo sinalizar onde os clientes de instituições financeiras possuem relacionamentos bancários diversos, compondo um rol de informações meramente cadastrais que não demonstra valores, movimentações financeiras especificamente ou saldo de contas e aplicações. 4. A despeito de distinguir-se do SISBAJUD, revela-se desnecessária a realização da pesquisa via CCS-BACEN, para o que interessa aos objetivos do cumprimento de sentença originário, quando evidenciada que a pesquisa ao SISBAJUD já possibilita, também por intermédio do Banco Central, a consulta referente a informações de clientes mantidas em todas as instituições financeiras, ponto coincidente de busca entre as bases e sem proveito específico e direto para satisfação do crédito perseguido com a realização da providência. 5. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1675387, 07020378420228079000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. PESQUISA CENSEC - CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. ÔNUS DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do Provimento n. 18/2012, do Conselho Nacional de Justiça, a CENSEC é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal, que tem por objetivo auxiliar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, formando um banco de pesquisas. 2. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao Credor, devendo a atuação do Poder Judiciário ocorrer apenas de forma supletiva. 3. Não se sustenta a alegação de que eventual pesquisa no CENSEC está condicionada a ordem judicial, isso porque, a parte pode realizar a consulta pública diretamente no sítio do CENSEC, evitando assim, a transferência ao Poder Judiciário de obrigação que não lhe cabe, a pretexto do argumento de colaboração com o credor, nos termos do art. 6° do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1657052, 07308721920228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, o desarquivamento não se justifica seja porque a diligência requerida - consulta ao banco de dados do CENSEC - não significa localização efetiva de bens (exigência legal para o desarquivamento), seja porque pode ser levada a efeito diretamente pela parte exequente. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 22 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora